Tribunal: TJDFT
Processo: 0749490-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1013, § 4o, do CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelo apelante.2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas, em tese, no art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 3.2. Assim a pretensão exercida por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 3.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos, ou mais, desde o momento em que o demandante teve acesso às microfilmagens e ao extrato de sua conta individual vinculada ao PASEP, com a subsequente constatação das alegadas irregularidades que deram ensejo à pretensão, não houve o transcurso do prazo prescricional. 3.4. No mesmo sentido é a orientação contida na tese fixada pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150. 3.5. Nesse sentido a exceção substancial da prescrição foi indevidamente acolhida pelo Juízo singular, razão pela qual deve ser agora afastada.3. A regra prevista no art. 1013, § 4o, do CPC, não deve ser aplicada à hipótese, pois ainda não é possível dar continuidade ao exame do mérito da demanda. 3.1. Com efeito, o demandado sequer foi citado e, por essa razão, não teve a oportunidade de oferecer contestação. 3.2. Ademais, como o processo não passou da fase postulatória, o demandante não pôde especificar as provas que pretendia produzir. 3.4. Assim é necessária a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja dada a regular continuidade à marcha processual.
4. Recurso conhecido e provido.